Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-23.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENTRADA TARDIA NO SEMESTRE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por A. F. F. em face da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., instituição de ensino superior que oferta curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental na modalidade a distância. O autor afirma que ingressou no curso em abril de 2023, por transferência, em semestre já iniciado, com duração prevista de quatro semestres. Ao concluir o quarto semestre (2024), foi surpreendido com a informação de que ainda teria de cursar seis disciplinas adicionais — Diagnóstico Ambiental, Educação Ambiental, Língua Portuguesa, Saúde e Meio Ambiente, Ergonomia e Segurança do Trabalho e Qualidade da Água —, as quais não constavam na grade que lhe fora apresentada durante o curso regular. A exigência impôs-lhe um quinto semestre não previsto e o pagamento de mensalidades adicionais, frustrando o planejamento profissional e financeiro que havia feito para o período imediatamente posterior à formação.
2. Por esse motivo, o autor requereu: (i) condenação da ré à montagem da grade curricular do semestre adicional, incluindo as seis disciplinas pendentes sem cobrança de novas mensalidades, arcando ele apenas com o custo da disciplina em que foi reprovado; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (ID 255719035) julgou: (a) extinto, sem resolução de mérito, o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do interesse de agir, ante a conclusão do curso pelo autor no primeiro semestre de 2025 (art. 485, VI, do CPC); e (b) improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual, sem atingir os direitos de personalidade do consumidor.
4. O autor se insurge contra a sentença por meio de Recurso Inominado (ID 258706769). As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos:
(i) a conclusão do curso não afasta o interesse de agir quanto ao dano moral já consumado, pois os efeitos lesivos da conduta da ré se exauriram no plano da personalidade independentemente da superveniente formação;
(ii) a instituição de ensino falhou na prestação do serviço ao não informar adequadamente o autor, no momento da matrícula, sobre as consequências de sua entrada tardia no semestre, violando os arts. 6o, VI, 14, 31 e 39 do CDC;
(iii) o desgaste decorrente das reiteradas tentativas de solução junto à burocracia institucional configura desvio produtivo indenizável;
(iv) requer indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com concessão de justiça gratuita.
5. Contrarrazões ofertadas pela recorrida (ID 80255581).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se o pedido de justiça gratuita deve ser deferido;
(ii) se a instituição de ensino cumpriu adequadamente o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor ao contratante que ingressa em curso já iniciado, de modo a afastar a configuração de falha na prestação do serviço;
(iii) em caso de falha, se o dano sofrido pelo autor — surpresa ao final do quarto semestre, imposição de semestre adicional não previsto e custo de seis mensalidades extras — ultrapassa o patamar do mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável;
(iv) se aplicável, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A — Justiça gratuita
7. O recurso é tempestivo.
8. Quanto ao preparo, o recurso tramita no rito dos Juizados Especiais, cujo processamento em primeiro grau é isento de custas (art. 54, caput, da Lei no 9.099/95). Em grau recursal, o preparo é exigível nos termos do art. 54, parágrafo único, da mesma lei. Contudo, o recorrente formulou pedido de justiça gratuita nas razões recursais (fls. 3 das razões, ID 258706769), e juntou aos autos, ainda na fase de conhecimento, Carteira de Trabalho Digital (ID 80255570) que demonstra concretamente sua condição econômica.

9. O pedido de justiça gratuita merece deferimento. A controvérsia sobre a hipossuficiência do recorrente encontra solução nos próprios autos: o documento de ID 80255570 (Carteira de Trabalho Digital, emitida pela Dataprev em 17/11/2025, págs. 1-5) comprova que o recorrente é empregado da empresa Palmacea Jardins Ltda, no cargo de Servente (CBO 5143-20), com contrato de trabalho em vigor desde 14/07/2023, e percebia, à época do ajuizamento do recurso, remuneração mensal de R$ 1.518,00 (reajustado para R$ 1.624,26 a partir de 01/03/2025 — menos de dois salários mínimos). O mesmo documento revela histórico de vínculos empregatícios anteriores com remunerações igualmente modestas, variando entre R$ 1.243,00 e R$ 1.429,57 mensais. Trata-se de trabalhador de baixa renda, cujos rendimentos evidenciam concretamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento (art. 98, caput, do CPC). A impugnação da recorrida, fundada na alegação de ausência de prova documental, perdeu seu objeto diante desse documento, que foi juntado pelo próprio recorrente antes da interposição do recurso. Defere-se, portanto, a justiça gratuita ao recorrente, com fundamento no art. 98 c/c art. 99, §3o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade do preparo e das custas recursais. O recurso é, pois, integralmente conhecido.

B — Legislação aplicável e regime de responsabilidade
10. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente consumerista: o autor enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2o da Lei no 8.078/1990) e a Cruzeiro do Sul Educacional S.A. caracteriza-se como fornecedora de serviços (art. 3o, caput e §2o, da mesma lei), cabendo ao regime especial do CDC reger os direitos e obrigações das partes.

11. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço. O defeito caracteriza-se quando o serviço não apresenta a segurança e as informações que dele legitimamente se esperam (art. 14, §1o). Igualmente, o art. 31 do CDC impõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços assegurem informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre suas características, condições e riscos. O art. 46, por sua vez, estabelece que os contratos de consumo não obrigarão o consumidor que não teve oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. E o art. 54, §4o, exige que as cláusulas limitativas de direito do consumidor em contratos de adesão sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão.

12. O ônus da prova do cumprimento adequado do dever de informação é da instituição de ensino, por força da inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC — dada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação ao conteúdo dos sistemas acadêmicos internos e ao fluxo curricular do curso — e do art. 373, II, do CPC.

C — Falha na prestação do serviço: ausência de informação adequada
13. No caso concreto, a recorrida demonstrou que a regra aplicável à entrada tardia no semestre estava prevista contratualmente. A Cláusula 6a, §2o, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 80255458) dispõe que, nos casos em que o ingresso ocorrer após o início das aulas, haverá, ao final do curso, período proporcional de oferta de disciplinas regulares para que o aluno curse as que foram oferecidas antes de sua entrada. A Cláusula 7a, §3o, complementa: quem ingressar após o 6o dia de cada mês terá, no final do curso, período adicional proporcional à data de entrada.

14. Entretanto, a previsão contratual, por si só, não satisfaz o dever de informação exigido pelo CDC. Há três razões determinantes para essa conclusão:
(i) O contrato juntado aos autos (ID 80255458) está datado de 30 de outubro de 2024 — aproximadamente 18 meses após a matrícula do autor em abril de 2023 (ID. 80255457). Trata-se, portanto, de instrumento de renovação semestral, não do documento de ingresso original. A recorrida não juntou o Termo de Adesão de abril/2023, que seria o instrumento mais relevante para demonstrar que o autor foi informado, no momento da contratação, sobre as consequências específicas de sua entrada tardia. A ausência desse documento, em contexto de ônus probatório da fornecedora, milita contra a recorrida.
(ii) A cláusula informativa é genérica e abstrata. Ela descreve a regra em termos de "período proporcional à data de entrada" sem quantificar o número de disciplinas pendentes, o impacto concreto sobre o prazo de conclusão nem o custo financeiro adicional que recairia sobre aquele aluno específico. O art. 31 do CDC exige informação precisa, não apenas a existência de uma cláusula geral em contrato de adesão de 18 páginas. O art. 54, §4o, exige destaque para cláusulas restritivas — o que não ocorreu.
(iii) Não consta dos autos qualquer comunicado individualizado — por e-mail, AVA, ficha de matrícula ou outro meio — informando o autor, em abril de 2023, de que ingressava com seis disciplinas pendentes e que, ao final do quarto semestre, seria necessário um quinto período letivo com os respectivos custos. A prestação da informação genérica no corpo do contrato não substitui a comunicação clara, específica e prévia que a situação concreta exigia.

15. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço por insuficiência informacional, nos termos do art. 14, §1o, c/c art. 31, ambos do CDC.

D — Dano moral: configuração e nexo causal
16. A sentença recorrida afastou o dano moral por entender que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual incapaz de abalar a honra do consumidor. Essa conclusão não merece ser mantida.

17. A distinção entre mero inadimplemento contratual e dano moral indenizável depende da análise concreta dos fatos. O critério é o da normalidade do risco: se o evento está dentro das vicissitudes ordinárias de uma relação contratual, o dano permanece no campo patrimonial. Se, ao contrário, o comportamento da fornecedora frustra expectativa legítima criada por ela mesma, impõe ao consumidor ônus não previstos e provoca desequilíbrio desproporcional em seu projeto de vida, o dano transcende o contrato e atinge a esfera da dignidade.

18. No presente caso, a situação concreta é mais grave do que a descrição de mero inadimplemento sugere. O autor ingressou num curso de quatro semestres, planejou sua formação e o ingresso no mercado de trabalho para o final de 2024, pagou regularmente as mensalidades, cumpriu todos os requisitos que lhe foram apresentados — e foi surpreendido, somente ao final do quarto semestre, com a exigência de seis disciplinas adicionais que nunca apareceram em sua grade e de um semestre extra de custos. Não se trata de simples atraso ou contratempo cotidiano: trata-se de uma ruptura nas legítimas expectativas criadas pela própria instituição ao longo de dois anos de prestação de serviços, com impacto objetivo no planejamento financeiro e profissional do consumidor.

19. A esse quadro soma-se o elemento do desvio produtivo. Conforme narrado na inicial e não infirmado por prova robusta da recorrida, o autor teve de dedicar tempo e energia consideráveis a tentativas de esclarecimento junto à instituição, batendo-se contra a burocracia interna sem obter resposta satisfatória, o que o levou ao ajuizamento da ação. Esse dispêndio de tempo útil, imposto pela conduta omissiva da fornecedora na prestação de informações adequadas, configura lesão autônoma à dignidade do consumidor, reconhecida pela doutrina consumerista como dano existencial temporal, e que a jurisprudência desta Turma Recursal tem admitido como passível de reparação quando extrapolados os limites da razoabilidade. (Acórdão 2080917, 0712919-74.2025.8.07.0020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 06/02/2026.)

20. Configurados, portanto, os três pressupostos da responsabilidade civil: (i) a conduta ilícita — falha no dever de informação prévia e específica; (ii) o dano — frustração de expectativa legítima, imposição de semestre adicional não previsto, custo de seis mensalidades extras e dispêndio de tempo útil nas tentativas de solução, obrigando o recorrido a cursar mais um semestre; e (iii) o nexo causal — a surpresa ao final do quarto semestre decorre diretamente da ausência de informação adequada no momento da matrícula por transferência em semestre já iniciado.

E — Quantum indenizatório
21. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção às seguintes circunstâncias do caso concreto: (i) a extensão do dano — um semestre letivo adicional não previsto, seis mensalidades a mais, frustração do planejamento de ingresso no mercado de trabalho; (ii) a condição econômica das partes — recorrente trabalhador autônomo de baixa renda, recorrida grande grupo educacional privado com operação nacional; (iii) a função pedagógica e preventiva da condenação — necessária para desestimular práticas informacionais deficientes em contratos educacionais de massa, onde a assimetria de informação entre as partes é estrutural; e (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa.

22. O recorrente postulou, nas razões recursais, indenização de R$ 6.000,00. Todavia, esse valor constitui inovação vedada em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, por exceder o pedido originalmente formulado na petição inicial — R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A Turma Recursal está adstrita ao teto do pedido originário (art. 492 do CPC).

23. Considerados os parâmetros acima, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor que se revela proporcional à extensão do dano, adequado ao caráter pedagógico da condenação e não excessivo em relação à conduta da recorrida.

24. A reforma da sentença impõe-se. O pedido de indenização por danos morais, originalmente julgado improcedente, deve ser acolhido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

25. Ante o exposto, conheço do recurso, defiro a justiça gratuita ao recorrente, suspendendo a exigibilidade do preparo e das custas recursais (arts. 98 e 99, §3o, do CPC), e dou-lhe provimento para reformar a sentença no capítulo referente à indenização por danos morais e condenar a recorrida, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pela SELIC (EC 113/2021).

26. Mantém-se integralmente a sentença no capítulo referente à extinção sem resolução de mérito do pedido de obrigação de fazer (art. 485, VI, do CPC), sobre o qual operou-se coisa julgada formal.

27. Quanto aos honorários advocatícios recursais: o recurso foi provido, razão pela qual não se aplica a condenação do recorrente em honorários (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).